Tribunal: TJDFT
Processo: 0704273-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie APC – Apelação Cível Processo N. 0736129-61.2018.8.07.0001 Apelante KIRIA ALVES SIMOES BEZERRA CARDOSO Apelado COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra r. Sentença na qual o MM. Juiz julgou improcedente o pedido autoral. Em suas razões recursais, a Apelante ressalta que sua insurgência recursal restringe-se apenas a não concessão do benefício da justiça gratuita, uma vez que não tem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da sua própria subsistência e que “mesmo sendo pessoa sem condições, a Recorrente foi condenada a pagar 10% do valor da causa a título de honorários advocatícios, na forma do art. 85, §2o, do CPC”, razão pela qual requer o provimento do apelo para que lhe seja concedida a gratuidade judiciária. Sem contrarrazões, conforme certificado à pág.1 do ID 19753301. É a suma dos fatos. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto intrínseco para sua admissibilidade, porquanto ausente interesse recursal da Autora, ora Apelante, para obtenção da gratuidade judiciária. Com efeito, na Decisão à pág. 1 do ID 19753277 o Juízo a quo concedeu-lhe referido benefício e, levando em consideração que sua concessão não obsta a condenação da parte que sofreu a derrota processual no pagamento dos ônus sucumbenciais (Art. 98, §2o do Código de Processo Civil), verifico que consta na parte dispositiva da r. Sentença, verbis: Observe-se, contudo, o art. 98, § 3o, do CPC (pág. 6 do ID 19753278). Por sua vez, dispõe referido dispositivo legal que “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. Dessa forma, falece interesse recursal à Apelante que já teve sua pretensão ao benefício da gratuidade de Justiça atendida nos presentes autos. À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Majoro os honorários advocatícios tornando-os definitivos em 11% (onze por cento) do valor da causa, consoante as disposições do artigo 85, §§ 2o e 11 do Código de Processo Civil. Fica mantida a suspensão de sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça que foi deferida à Apelante. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília, 14 de janeiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator